Tribunal: TJBA
Processo: 8005763-20.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005763-20.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES e outros Advogado(s): OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARAGOGIPE - BA Advogado(s): ACORDÃO . Habeas Corpus nº 8005763-20.2026.8.05.0000 Comarca: Maragogipe/Ba Impetrante: OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES - OAB BA54951-A Paciente: IAN PACHECO BARBOSA Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARAGOGIPE - BA Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OPERAÇÃO “RECÔNCAVO”. ALEGADA NULIDADE DO MANDADO POR ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e organização criminosa armada, no contexto da “Operação Recôncavo”. A defesa sustenta: (i) nulidade do mandado por erro de identificação e caráter genérico; (ii) decretação da prisão de ofício e em oposição ao Ministério Público; (iii) ausência de fundamentação concreta e contemporânea; e (iv) necessidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar em razão de transtornos psiquiátricos. A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a legalidade da custódia. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do writ e, no mérito, pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do mandado de prisão por erro de identificação ou ausência de individualização adequada; (ii) saber se a prisão preventiva foi decretada de ofício, em afronta ao sistema acusatório; (iii) saber se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com fundamentação concreta e contemporânea; e (iv) saber se o estado de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de erro de identificação não procede, pois a identidade física do paciente foi confirmada mediante relatório de investigação criminal com fotografia do investigado, confrontada em audiência de custódia, sendo a divergência limitada a variação gráfica e ausência inicial de qualificação completa, sem prejuízo à individualização do destinatário da ordem. 4. Não houve decretação de ofício, uma vez que a prisão preventiva decorreu de representação formal da autoridade policial, nos termos do art. 311 do CPP, afastando violação ao sistema acusatório, ainda que o Ministério Público tenha inicialmente se manifestado de forma diversa. 5. A decisão que decretou e manteve a custódia encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos: gravidade concreta dos fatos, atuação estruturada de organização criminosa armada, modus operandi marcado por extrema violência (decapitações, esquartejamentos e exposição pública de restos mortais), reiteração delitiva, intimidação de testemunhas e risco à instrução criminal, além de perigo à aplicação da lei penal diante da estrutura interestadual do grupo. 6. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 7. A substituição por prisão domiciliar não se justifica, pois não houve comprovação de extrema debilidade de saúde incompatível com o tratamento no ambiente prisional, sendo determinado o acompanhamento médico e o fornecimento de medicação, nos termos do art. 318, II, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A divergência meramente gráfica no nome do investigado, sanada por elementos de identificação segura confirmados em audiência de custódia, não acarreta nulidade do mandado de prisão. 2. A prisão preventiva fundada em representação policial regularmente apreciada não configura decretação de ofício. 3. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi violento e pela atuação de organização criminosa, justifica a custódia para garantia da ordem pública e da instrução criminal. 4. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige comprovação de extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento no cárcere.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CF/1988; Código de Processo Penal, arts. 282, § 2º, 311, 312, 313 e 318, II; Código Penal, art. 121, § 2º, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 172795/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 850367/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, RHC nº 176733/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 160217/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 11.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 892024/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 945992/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024. STJ, AgRg no RHC nº 208.625/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJe 11.03.2025; STJ, AgRg no RHC nº 184.158/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; STJ, RHC nº 161.029/CE, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8005763-20.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado Otto Vinícius Oliveira Lopes, em benefício de Iân Pacheco Barbosa. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.